Tribunal: STF
Processo: Rcl 35690
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DE ENTE MUNICIPAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 1.662/SP. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.